Tribunal: STF
Processo: Rcl 38951
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada pelo SUPREMO TRBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.041.210, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Tema 1.010 da Repercussão Geral).



    2. Cotejando o decisum reclamado com o leading case apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.